Tribunal: TCU
Processo: 020.142/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7925/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 020.142/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Flavia Loureiro Martins Nascimento (XXX.754.517-XX); Ana Laura Loureiro Martins Nascimento (XXX.754.507-XX); Dalva Mendes Loures Monteiro da Silva (XXX.202.637-XX); Debora de Fatima Costa Lopes de Oliveira (XXX.306.147-XX); Estela Leixas Capitaneo (XXX.142.147-XX); Lenilda Tavares Pereira Souza (XXX.814.777-XX); Lucimar Tavares Pereira (XXX.645.997-XX); Nilcea Fatima Gomes Pereira (XXX.022.847-XX); Raquel Costa Lopes (XXX.406.097-XX); Veronica Maria Xavier Noblat (XXX.468.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: As interessadas Debora de Fatima Costa Lopes de Oliveira, Estela Leixas Capitaneo, Dalva Mendes Loures Monteiro da Silva, Veronica Maria Xavier Noblat e Lucimar Tavares Pereira acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.